Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCORPORADORA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. CONTRATO. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PORCENTAGEM. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORRETAGEM. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que requer seja reconhecida a validade do contrato firmado pelas partes, para que a rescisão se dê nos termos previstos. Caso não seja esse entendimento, pugna pela aplicação dos termos do art.67-A, da Lei no 13.786/18. Dessa forma, postula seja majorado o percentual de retenção, a título de cláusula penal para 50% dos valores pagos e, ainda, a retenção da integralidade da comissão de corretagem. Subsidiariamente, pugna pela retenção de 25% dos valores pagos, com incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado. Pleiteia, por fim, seja rechaçada a condenação em danos morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A controvérsia dos autos reside se há ou não aplicação da Lei 13.786/18, e o percentual do valor a ser retido, em razão da rescisão de contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade (cotas imobiliárias), realizada a pedido do promitente comprador.
5. Em razão da incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, a autonomia da vontade não pode ser utilizada como fundamento para manutenção do desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
6. Com efeito, as cláusulas contratuais que autorizam a retenção de multa contratual superior a 10% sobre o valor pago, bem como de despesas não devidamente comprovadas, são nulas de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90. Outrossim, são abusivas, incompatíveis com a boa-fé objetiva e resultam em enriquecimento sem causa do fornecedor, ressaltando, ainda, que, após a rescisão contratual, a incorporadora receberá o imóvel e novamente o colocará à venda.
7. A limitação da retenção a 10% do valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, confira-se: (Proc. 07054997920198070003, Registro do Acórdão: 1209494, Data de Julgamento: 17/10/2019, Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE: 06/11/2019; Proc. 07018922520198070014, Registro do Acórdão: 1207779 Data de Julgamento: 10/10/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no DJE: 23/10/2019
8. Ademais, o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado recorrido (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).
9. Contudo, em razão da proibição do reformatio in pejus e, inexistindo recurso da parte autora, mantem-se a porcentagem de 20% (vinte por cento) de retenção do valor pago, fixada em sentença.
10. O contrato (ID 16016392, pags. 01 a 18) não se coaduna com a orientação da Tese no 938, firmada em sede de recurso repetitivo no STJ, que dispõe: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. A referida tese enaltece o dever de informação clara e inequívoca ao consumidor a respeito da sua responsabilidade pela quitação da comissão de corretagem, o que não se verifica no caso em apreço
11. No tocante ao momento inicial de incidência de juros de mora nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução do contrato ocorre em face de pedido ou culpa do promitente comprador, razão assiste ao recorrente. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). Destarte, apenas os juros moratórios do valor a ser restituído em decorrência da rescisão contratual incidem a partir do trânsito em julgado, tendo em vista a inexistência de mora da construtora/recorrente no momento da rescisão contratual.
12. Em outra vertente, registre-se que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
13. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para ofender a dignidade ou a honra. do autor, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada no tocante ao momento inicial de incidência dos juros moratórios, os quais devem incidir a partir do trânsito em julgado, bem como para excluir da condenação, a indenização a título de danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).